Tribunal: STF
Processo: CJ 6528
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA EM 1980 POR
PROPRIETARIO DE BAGAGEM EXTRAVIADA EM TRANSPORTE AEREO
INTERNACIONAL, CONTRA AS EMPRESAS ENCARREGADAS DO SERVIÇO.
CAUSA JULGADA POR JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO,
TODAVIA, NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, POR
CONSIDERAR COMPETENTE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, COM
INVOCAÇÃO DO ART. 125, IX, DA C.F.
RECURSO TAMBÉM NÃO CONHECIDO PELO T.F.R., FACE A NOVA REDAÇÃO DO
MESMO INCISO IX DO ART. 125 DA C.F., TRAZIDA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/77.
SUSCITAÇÃO DE CONFLITO PELO T.F.R. PERANTE O S.T.F.
CONHECIMENTO DO CONFLITO, COM DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA JULGAR A APELAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 125, III E IX, DA C.F., ESTE COM A NOVA
REDAÇÃO DA E.C. 7/77. PRECEDENTES DO S.T.F.
COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL E NÃO A FEDERAL, A PARTIR DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/77, O JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
POR PROPRIETARIO DE BAGAGEM EXTRAVIADA CONTRA EMPRESAS RESPONSAVEIS
PELO TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL.